Tribunal: TJBA
Processo: 8077652-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077652-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIANA OLIVEIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO GONCALVES, JULIANA ALVES CARDOSO DA SILVA, RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. RMC.
ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECADÊNCIA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
ENTENDIMENTO MODIFICADO EM FACE DO

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A
RT. 487, II, CPC.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E, DE OFÍCIO, RECONHECER A DECADÊNCIA LEGAL
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.